Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-42.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000392-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (IMPETRANTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), ANGELO ERICO PIMENTEL - CPF: 429.690.931-20 (PACIENTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA BORGES NEVES - CPF: 038.126.811-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FEMINICÍDIO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA –VENTILADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM A MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE E EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – PRISÃO EFETIVADA COM FULCRO NO ART. 312 DO CPP – ALMEJADA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR A EFICÁCIA E OPERACIONABILIDADE DESTAS MEDIDAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
– NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS VERSADOS NO ART. 318, INCISOS II E VI, DO CPP –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA
.

1. Não se verifica constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema (art. 312, CPP), bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, a fim de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, à luz da gravidade concreta do delito em razão do
modus operandi
empregado pelo agente, da reiteração delitiva e da evasão do distrito da culpa.

2. É impossível a substituição do claustro por medidas cautelares diversas quando evidenciada a inoperância destas medidas.

3.
Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia (
Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

4. Não merece prosperar o pedido de concessão de prisão domiciliar quando não se verifica o preenchimento dos requisitos versados no art. 318, incisos II e VI, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, em favor de
Ângelo Erico Pimentel
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, com as implicações das Leis nºs 11.340/2006 e 8.072/1990.

Aduzem os impetrantes que
a decisão que manteve a prisão preventiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do CPP, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP).

Asseveram, ademais, que o paciente apresenta bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita,
e que faz jus à concessão de prisão domiciliar, uma vez que
apresenta debilitado estado de saúde e figura como o único responsável pelos cuidados de sua filha de 08 (oito) anos de idade, a incidir, pois, nas hipóteses legais do art. 318, incisos II e VI, do CPP.

Com essas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, ou, ainda, a conversão do claustro em prisão domiciliar. Juntaram documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 29978965).

Informes devidamente subscritos (id. 30603466).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 31019490).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após atento exame dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pelos impetrantes não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, notadamente porque os motivos concretos e reveladores da plausibilidade da prisão restam claramente evidenciados.

Em detida análise, vê-se que
Ângelo Erico Pimentel
foi preso preventivamente em
10.10.2018
porque teria, em tese, matado sua ex-convivente,
Rosana Borges das Neves
, mediante disparos de arma de fogo, na data de 18.09.2018, contexto que está a corporificar, em princípio, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

No ponto, o magistrado de origem consignou na decisão que decretou a custódia a existência do
fumus commissi delicti
, amparado na prova da materialidade e nos suficientes indícios de autoria, verificados a partir dos
“(...) termos de depoimentos, boletim de ocorrência e relatório de investigação (...) a testemunha Rita de Cassia Borges das Neves declarou, grosso modo, que o representado arrombou a porta e adentrou em sua residência, e em seguida arrombou a porta de seu quarto, portando um facão e uma lanterna, perguntando pela vítima (...) Ato contínuo, diz que o representado teria arrombado a porta do quarto de seu irmão Rogério e após arrombou a porta do quarto da vítima, momento em que ela gritou, e em seguida ouviram três disparos de arma de fogo, cuja ação durou aproximadamente 15 a 20 segundos. (...) Nesse mesmo sentido, foram as declarações da testemunha Marcelo Martendal Lisvaski, ao declarar, grosso modo, que ao chegar ao quarto da vítima encontrou caída no chão, ainda respirando, mas logo ‘veio à óbito’ (...)”
(
decisão de
id. 29723990, p. 01,
sic
).

Por seu turno, com relação ao
periculum libertatis
, sopesou o
necessário resguardo à ordem pública
e a
aplicação da lei penal
, em razão da
“
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo ‘modus operandi’
, uma vez que, se comprovada a autoria delitiva, o representado teria ceifado a vida da vítima (sua ex mulher) com três disparos de arma de fogo, cenário que se alia à
aparente reiteração delituosa do representado, isso por que responde a crime contra a vida nesta Comarca de Juína Ação Penal sob o Código n. 48438 (homicídio qualificado) e ao IP sob o código n. 80438 (ameaça), em trâmite na Comarca de Cotriguaçu/MT
. Ainda
resta violada à garantia de aplicação da lei penal, na medida em que o representado se evadiu após o fato
(...)”
(decisão de id. 29723990, p. 02,
sic
).

Na sequência, à conta dos posteriores pedidos de revogação da segregação, o juízo de origem manteve a prisão preventiva de
Ângelo Erico Pimentel
ante a inalteração dos fundamentos supramencionados (decisões de id. 29723969, pp. 01/03, id. 29723972, p. 04).

Sob essa análise, verifica-se que as decisões censuradas se encontram amparadas nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, que evidenciam a necessidade da custódia do paciente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, dada a
gravidade em concreto do delito, a fuga do agente do distrito da culpa e o potencial risco de reiteração delitiva.

Releve-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Ainda, os argumentos lançados pelo magistrado de origem encontram respaldo nos termos dos Enunciados Orientativos nº 06 e 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, respectivamente, no sentido que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policias e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
, além de que
“a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

Por seu turno, oportuno notar, da leitura das decisões atacadas, que o magistrado parte da consideração de que a prisão preventiva ostenta caráter subsidiário em relação às medidas cautelares diversas. De qualquer forma, a jurisprudência desta Corte Estadual é firme no sentido de que a fundamentação robusta e legítima acerca da necessidade de imposição da segregação provisória traduz,
a contrario sensu
, a demonstração da insuficiência das cautelares alternativas, sendo, por isso mesmo, desnecessário obrigar o magistrado a tecer um capítulo prévio quanto ao descabimento das aludidas medidas.

Assim, ante a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva para o
resguardo à ordem pública e a aplicação da lei penal
, torna-se inviável, à evidência, a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP). Demais disso, têm-se que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente deixam de ser elementos suficientes a justificar, isoladamente, a liberdade do beneficiário
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

De outro lado,
embora tenham aportado a cópia da certidão de nascimento da filha de 08 (oito) anos de idade e de documentos médicos atinentes ao estado de saúde do paciente (id. 29723973, p. 01, e 29723974, 29723975, 29723977, 29723978, 29723982, 29723983), vê-se que não há plausíveis demonstrações de que o paciente figura como
o
único
responsável pelos cuidados da criança de até 12 (doze) anos de idade incompletos e nem mesmo que se encontra debilitado por motivo de doença grave, o que torna inviável a substituição do claustro por prisão domiciliar ante o não preenchimento dos requisitos versados no artigo 318, incisos II ou VI, do CPP.

A propósito, no que diz com o fragilizado estado de saúde do beneficiário, bem ponderou o magistrado singular, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar na data de
15.08.2019
, que
“(...)
a Defesa não trouxe aos autos comprovação da impossibilidade de seguir com o tratamento no âmbito da unidade prisional
(...) Nesse ponto, ressalto que o Centro de Detenção Provisória - CDP desta Comarca possui local adequado para atendimento aos presos, e nada obsta que seja atendido na unidade prisional pelo médico de sua preferência, e caso não seja possível realizar o tratamento na unidade prisional o Diretor do Centro de Detenção Provisório - CDP poderá encaminhá-lo para dar continuidade ao tratamento de saúde no âmbito da rede de atendimento do Município de Juína”
(informes acostado ao id.

30603466,
sic
), ocasião em que, mesmo após determinado o seu recambiamento para a Comarca de Juína, a defesa solicitou que o paciente fosse mantido na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

De outro lado, no tocante ao necessário cuidado da
filha (
Paola Neves Pimentel
), de 08 (oito) anos de idade, acrescentou, em decisão proferida em
13.11.2019
, que, além do paciente ter

praticado o delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a genitora da criança, a defesa descuidou de juntar laudos médicos que comprovassem que a menor estaria fazendo uso de medicação e também recebendo acompanhamento psicológico em razão do sofrimento e tristeza pela ausência do pai.

Destaca, ademais, trechos relevantes de conversas interceptadas do paciente, que realçam a gravidade da conduta perpetrada:

“(...) o drama familiar narrado envolvendo a menor, cujo pai (ora recluso) aparentemente teria ceifado a vida de sua esposa (mãe dela) após arrombar a porta da residência, portando um facão e uma lanterna e efetuar três disparos de arma de fogo, e logo após fugir, não pode pautar como único argumento a discussão sobre a liberdade versus a prisão do acusado, de modo que a custódia cautelar é uma escolha do legislador, e posteriormente do próprio juiz, que leva em conta vários elementos concretos, exatamente como este juízo fizera à f. 34 dos autos sob o código n. 140918, bem como às fl. 145/146 e 277/278 destes autos, mormente porque além do laudo psicológico unilateral de f. 316,
a Defesa não juntou documentos médicos que comprovem a medicação forte que estaria sendo prescrita à filha menor do preso, tampouco laudos psiquiátricos comprobatórios.

Com efeito, para além das particularidades do crime a ele imputado serem graves (“modus operandi” do feminicídio já constante das decisões anteriores), inclusive com indícios de premeditação, noto que houve fuga deliberada do distrito da culpa conforme revelaram diálogos extraídos da interceptação telefônica, dando conta, inclusive, de que ele dispunha de um grupo ‘da pesada’ para fazer o seu resgate se necessário, dizendo, inclusive, que ‘vão demora fechar o inquérito pensano qui eu vô me apresenta (...) VÔ NADA, eu quero faze us documentos’, sinalizando pelas conversas que se trataria de documentos falsos para definitivamente escapar da aplicação da lei penal (f. 60-62 do feito sob o código n. 141004 apenso).

Mais grave ainda é o diálogo interceptado à f. 63 do mesmo processo apenso, onde o acusado diz que precisa preparar uma versão de legítima defesa para conseguir sua liberdade, dizendo, inclusive, que ‘VÔ DIZE ASSIM, E VÔ CONTINUA ESSA VERSÃO ATÉ PRA PAOLA, NÉ’, quadro que pode eventualmente obnubilar a própria visão que a filha da vítima tem sobre como os fatos ocorreram.

Também não posso deixar de observar seu outro diálogo interceptado após os fatos, oportunidade em que diz “EU NÃO TÔ ARREPENDIDO (...) to cum dó da Paola (referindo-se à filha menor), mais entre eu e a Rosana não, da Paola eu tenho dó, purque minha cabeça tá outra bem mais aliviada”, cujo motivo porque teria dó da filha não explicou naqueles diálogos (f. 60).

Em decisão anterior,
este juízo já estabeleceu um diálogo argumentativo minimamente razoável envolvendo os sujeitos extraprocessuais (parentes do acusado), na medida em que autorizou a sua permanência em unidade prisional localizada na comarca onde sua filha reside sob a guarda de parentes, viabilizando o exercício, ainda que restrito, da paternidade. Todavia, entendo que a prisão domiciliar não é a melhor medida cautelar diante do quadro gravíssimo de feminicídio imputado ao acusado, sendo certo que há vários sujeitos extraprocessuais sofrendo os efeitos do fato ora apurado (de um lado a filha cujo pai está preso e de outro os familiares da vítima morta), não funcionando tais argumentos como razoáveis a afastar a cautelaridade já enfrentada.

Nada obsta que a Defesa busque no âmbito da Vara da Infância e Juventude daquela Comarca a realização de estudo psicossocial perante a equipe interdisciplinar daquele juízo a fim de apurar com profundidade o cenário meta-jurídico alegado em relação à menor (...)”
(
informes acostados ao id.

30603466,
sic
)

Assim, ante as circunstâncias expostas, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020